Tribunal: TJSP
Processo: 2189816-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução fiscal. Insurgência da agravante contra r. decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em que se buscava a declaração de nulidade da CDA em virtude de ter sido determinada a readequação a CDA quanto à multa punitiva nos autos de ação anulatória.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Ausência de óbice ao prosseguimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução fiscal. Insurgência da agravante contra r. decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em que se buscava a declaração de nulidade da CDA em virtude de ter sido determinada a readequação a CDA quanto à multa punitiva nos autos de ação anulatória.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Ausência de óbice ao prosseguimento da execução. A determinação de recálculo do débito em relação à multa não ilide a presunção de certeza e liquidez da CDA. Não há que se falar em declaração de nulidade do título executivo. Precedentes.
R. decisão agravada mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.